Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721202-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0725893-45.2021.8.07.0001), que move em desfavor de MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada (ID 128552049 dos autos de origem). Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, intimada para se manifestar sobre a alegação da agravada em contrarrazões, no sentido de que as parcelas dos contratos de empréstimo, que são objeto da execução em análise, vêm sendo regularmente descontadas diretamente em seu contracheque (ID 38315473), a agravante se manifestou nos seguintes termos (ID 39218990): Em atenção ao ID 38315473, a Financeira ratifica as informações quanto aos descontos no contracheque da executada. Porém, como indica as planilhas de pagamentos apresentadas pela parte contrária na execução , o cliente ficou mais de 1 ano ser realizar qualquer pagamento( 05/2020 - 10/2021), período que fora apresentada a presente demanda(26/07/2021), logo, é evidente que a executada deu causa ao processo( inclusive sem apresentar sua defesa no prazo legal). Diante do exposto, requer a extinção do processo com a condenação da parte contrária em custas e honorários conforme indica o princípio da causalidade. (g.n). Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual e declaro prejudicado o agravo de instrumento, razão pela qual, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator